Tribunal: STF
Processo: HC 236372
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 847023/MG, assim ementado (eDOC 10, p. 139):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA PROVA DECLARADA PELA CORTE ESTADUAL. DENÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DISTINTOS. ABOSLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da prova produzida de forma unilateral pelo órgão acusatório, entendeu que a materialidade e a autoria delitivas encontravam-se comprovadas por outros elementos probatórios, mantendo a condenação do paciente. 



    2. Se as instâncias ordinárias, após exame do acervo probatório dos autos, entendeu suficientemente comprovada a autoria delitiva, o afastamento dessa conclusão para absolve-lo das imputações, implicaria em revolver todo o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado em primeira instância pela prática da conduta criminosa descrita no art. 312 do CP por 441 vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal; b) o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar o recurso de apelação, reconheceu a ilegalidade de prova pericial produzida unilateralmente pela acusação, mas manteve a condenação do paciente por entender que havia outras provas capazes de demonstrar satisfatoriamente a materialidade do crime e sua autoria pelo acusado; c) o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão da segunda instância; d) na sentença condenatória, utilizou-se a prova ilegal para condenar o paciente, além de o número de condutas criminosas ser mencionado exclusivamente no parecer contábil maculado; e) apenas o parecer contábil foi empregado para definir o quantum da indenização civil.



    À vista do exposto, requer-se o desentranhamento dos autos da ação penal subjacente a este writ da prova nula, bem como a declaração de nulidade de todo o processo desde o recebimento da denúncia; subsidiariamente, a anulação do feito desde a sentença.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade, registro que a existência de efetivo prejuízo, ”a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta , eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei).



     



    Estabelecida essa premissa, não verifico ilegalidade flagrante no ato coator, na medida em que do que se depreende dos autos, as instâncias de origem se valeram de minucioso exame de documentos e testemunhos colhidos ao longo da persecução criminal, estando o édito condenatório, portanto, amparado em conjunto de elementos probatórios que vai além do laudo questionado pela defesa. É o que se extrai sobretudo do acórdão de julgamento da apelação criminal (eDOC 10, pp. 62-97).



    No mais, havendo fundamentação hígida quanto à prática, pelo paciente, dos atos imputados, não há como, em sede de habeas corpus, reavaliar o valor probatório atribuído às palavras da vítima e demais testemunhas em contraposição à negativa da defesa, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório nessa afunilada via. A esse respeito, colho trecho do ato coator (eDOC 10, pp. 117-119): 



    “O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da prova produzida de forma unilateral pelo órgão acusatório, entendeu que a materialidade e a autoria delitivas encontravam-se comprovadas por outros elementos probatórios, mantendo a condenação do paciente. Confira-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão impugnado: 



    Primeiramente, registro meu entendimento no sentido de que o parecer colacionado às fls. 62/70 (doc. de ordem 03), realizado pela CEAT (Central de Apoio Técnico) do MPMG, é nulo, não sendo apto, por si só, a embasar uma condenação na esfera criminal. Explico. 



    O Ministério Público determinou a Instauração de Inquérito Civil, elaborou quesitos e determinou a remessa dos autos ao CEAT MPMG (fls. 55/57). 



    Posteriormente, foi realizado parecer em resposta aos quesitos formulados unicamente pelo ente ministerial, havendo ajuntada do exame pericial em seguida (fls. 62/70). 



    Data venia, registro que o referido laudo não foi juntado ao processo mediante ofício da Autoridade Policial Judiciária e nem mesmo mediante de requisição do d. Magistrado, o qual é responsável por presidir a ação penal. Ao contrário, a prova material constante nos autos foi apresentada pela acusação, sendo que no processo penal o ilustre Representante do MP é parte, o que revela, a meu ver, uma prova eivada de parcialidade. 



    Nota-se que a prova pericial ora combatida foi produzida no bojo da Ação Civil Pública, a pedido do Ministério Público, portanto, de forma unilateral pelo órgão acusatório, o que a torna ilegal. 



    [...] 



    Assim, a meu ver, a confecção de exame pericial por um órgão de apoio nomeado isoladamente pela Promotoria não possui valor jurídico, uma vez que a realização da perícia somente poderia ser efetivada por requisição da Autoridade Policial ou das partes e autorizada pelo Magistrado, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 



    Com efeito, se qualquer das partes, seja através do advogado de defesa, seja da Defensoria Pública ou do Ministério Público, tomar a iniciativa de produzir prova pericial, isoladamente e parcialmente, sem a publicidade obrigatória, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tal peça jurídica não tem valor nem tampouco efeito legal e, por conseguinte, o ato documental deverá ser considerado nulo. 



    Registro que a participação das partes, quando da elaboração da perícia, se limita à formulação de quesitos e à indicação de assistente técnico, sendo obrigatório que o exame pericial seja realizado por perito oficial. 



    [...] 



    Portanto, é evidente que, in casu, a participação do Ministério Público ultrapassou aesfera daquilo que lhe é facultado pela norma, haja vista que não se limitou à formulação/impugnação de quesitos, requisição de oitiva dos peritos e/ou nomeação de assistente técnico. 



    Há que se ressaltar, ainda, que as partes possuem paridade no âmbito do processo penal. O promotor, o advogado ou o defensor que por ventura venha paralelamente receber ou produzir provas, não poderá anexá-las ao processo como prova nova unilateral, sem que seja submetido o documento ao contraditório, ampla defesa e publicidade. 



    Aliás, conforme se vê do parecer técnico contábil, os peritos (Contadores) atuam como Assistente Técnico da Promotoria e Coordenador I, o que, a meu ver, compromete a imparcialidade técnica necessária para trabalhar no feito, haja vista que diretamente vinculados à acusação, sendo o laudo elaborado por eles em interesse exclusivo do Ministério Público. 



    Registra-se que deve se proteger a imparcialidade do órgão acusatório para que o processo seja conduzido de maneira isenta, merecendo o processo atuação do Ministério Público e defesa de forma paritária.



    [...] 



    Desta feita, a perícia realizada no feito não observou os ditames do artigo 159 do CPP, posto que não houve a nomeação de perito pelo Magistrado responsável por presidir a ação penal. 



    Sendo assim, diante do acima exposto, não há como conferir validade jurídica à perícia realizada, posto que produzido unilateralmente pelo Ministério Público, parte no feito, em descumprimento as normas processuais e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Todavia, verifico que a materialidade e autoria dos delitos de peculato imputados ao réu podem ser comprovadas por outros meios. 



    A materialidade dos delitos encontra-se consubstanciada pela denúncia (doc. de ordem 02 — fls. 15/18), documentos constantes nos autos em anexo (docs. de ordem 35/38), bem como pela prova oral coligida. 



    [...] 



    In casu, diante de uma análise minuciosa dos autos, entendo que restou comprovado que o apelante, na condição de Diretor da Escola Estadual Professor Gabriel Arcanjo de Mendonça, funcionário público, logrou êxito em se apropriar de dinheiro público, por quatrocentos e quarenta e uma vezes, ao depositar cheques em sua conta particular, cheques estes que se destinariam a pagamentos de supostos produtos e prestações de serviços ao instituto educacional, por particulares, restando claramente demonstrada a configuração dos crimes de peculato. 



    Portanto, entendo que a adequação típica restou sobejamente comprovada, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório. 



    Por essas razões, mostraram-se frágeis e isoladas as alegações do acusado, não havendo como acolher o pedido de absolvição, devendo ser mantida a condenação do acusado como incurso no art. 312 do CP, por quatrocentos e quarenta e uma vezes. (e-STJ, fls. 1136-1158; grifou-se.) 



    Dentro desse cenário, a pretensão do impetrante não encontra nenhuma justificativa. O pedido de desentranhamento da prova considerada ilegal é inócuo, diante da clara existência de amplo espectro probatório independente acerca da materialidade e autoria delitivas, conforme devidamente esmiuçado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Sendo assim, a alegação de ausência de provas independentes para respaldarem a condenação não procede. 



    [...]



    Cumpre registrar, por fim, que se as instâncias ordinárias, após exame do acervo probatório dos autos, entendeu suficientemente comprovada a autoria delitiva do paciente, o afastamento dessa conclusão para absolve-lo das imputações, implicaria em revolver todo o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus.”



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A esse respeito, saliento que, quanto à alegação de que as instâncias ordinárias exasperaram a pena em razão da continuidade delitiva em seu patamar máximo, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, fez alusão a uma sequência de desvios que, por si só, legitima tal proceder. Dessa maneira, diversamente do que afirma o impetrante, tal acréscimo não decorre apenas da prova eivada de nulidade, sendo certo que também o exame aprofundado desses elementos demanda o inviável reexame de fatos e provas.



    De mais a mais, a alegação de que o quantum indenizatório mínimo em razão dos fatos criminosos foi definido em sentença apenas com base na perícia realizada ao arrepio das normas de processo penal não foi apreciada nem decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco formulada pelo impetrante perante aquela Corte. Sendo assim, o seu exame no presente writ se mostra incabível, porquanto "[c]aracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo" (RHC 164601 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Por fim, já tendo as instâncias ordinárias manifestado a sua convicção sobre as provas e os fatos objeto de avaliação no feito criminal de que trata este habeas, inclusive com a constatação de que há provas alternativas suficientes em amparo à condenação do paciente, o desentranhamento da prova ilícita é medida que se revela desprovida de utilidade, de modo que inexiste, no particular, interesse de agir. Logo, mostra-se acertado o ato coator ao afirmar que a providência requerida é inócua.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente